Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-07.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Embargos à Execução - IPTU – Exercício de 2012 – Discussão acerca da imunidade tributária conferida aos templos de qualquer culto prevista no art. 150, "b", § 4o, da CF – Imóvel de propriedade da embargante alugado a terceiros – Reconhecimento da imunidade que se impõe, haja vista tratar-se a executada de entidade assistencial, sem fins lucrativos, de caráter

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Embargos à Execução - IPTU – Exercício de 2012 – Discussão acerca da imunidade tributária conferida aos templos de qualquer culto prevista no art. 150, "b", § 4o, da CF – Imóvel de propriedade da embargante alugado a terceiros – Reconhecimento da imunidade que se impõe, haja vista tratar-se a executada de entidade assistencial, sem fins lucrativos, de caráter religioso e educacional – Inteligência do art. 150, VI, "c", da CF e da Súmula 724 do STF – Requisitos do art. 14 do CTN preenchidos, não tendo a Municipalidade, por sua vez, realizado prova em sentido contrário – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe, com ligeira alteração apenas no que toca ao ônus da sucumbência, de forma que o mesmo recaia sobre a exequente – Recurso da Municipalidade desprovido e recurso da executada embargante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002904-07.2017.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado/apelante
MITRA
ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Embargante e Negaram provimento ao recurso da municipalidade. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 2
Apelação n. 1002904-07.2017.8.26.0090.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelada: Mitra Arquidiocesana de São Paulo.
Voto n. 31.033.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL Embargos à Execução -
IPTU Exercício de 2012 Discussão acerca da imunidade
tributária conferida aos templos de qualquer culto prevista no art.
150, “b”, § 4o, da CF Imóvel de propriedade da embargante
alugado a terceiros Reconhecimento da imunidade que se impõe,
haja vista tratar-se a executada de entidade assistencial, sem fins
lucrativos, de caráter religioso e educacional Inteligência do art.
150, VI, “c”, da CF e da Súmula 724 do STF Requisitos do art.
14 do CTN preenchidos, não tendo a Municipalidade, por sua vez,
realizado prova em sentido contrário Manutenção da r. sentença
de primeiro grau que se impõe, com ligeira alteração apenas no
que toca ao ônus da sucumbência, de forma que o mesmo recaia
sobre a exequente Recurso da Municipalidade desprovido e
recurso da executada embargante provido.
Vistos.
MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO, nos
autos da ação de execução fiscal (proc. n. 1002904-07.2017.8.26.0090, da E. Vara das
Execuções Fiscais Municipais da Capital), que lhe move a PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, apresenta embargos à execução, alegando, em síntese,
que é proprietária de imóvel, referente ao qual a Municipalidade visa cobrar o valor
referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU (exercício de 2012). Alega que
goza de imunidade tributária, em face do que dispõe o art. 150, VI, “c”, da CF. Tece
considerações a respeito da matéria, com citações de jurisprudência e legislação. Requer,
ao final, a procedência dos presentes embargos, para declarar-se inexistente a obrigação
tributária exigida, com a consequente extinção da execução fiscal em curso.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 187/190,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 3
que julgou procedentes os embargos opostos.
Foram apresentados embargos de declaração (fls. 206/215),
os quais resultaram rejeitados (fl. 233).
A Municipalidade interpôs, então, o seu recurso de apelação
(fls. 198/204). Resumidamente, afirma ter sido desrespeitado o disposto no art. 373 do
CPC, haja vista que a executada não comprovou, conforme deveria, os requisitos previstos
no art. 14 do CTN. Ao final, pretende seja dado acolhimento ao presente recurso,
permitindo-se, assim, o prosseguimento da execução fiscal.
A executada, por sua vez, também interpôs recurso de
apelação (fls. 249/256), insurgindo-se, exclusivamente, contra a fixação dos honorários
advocatícios.
Tempestivos os recursos, foram os mesmos devidamente
processados, advindo as contrarrazões de fls. 236/248.
Vieram, então, os autos à conclusão.
É o relatório.
A r. sentença apreciou a questão posta sub judice de maneira
escorreita, merecendo, contudo, ligeira alteração apenas no que toca aos honorários
advocatícios fixados.
Senão, vejamos.
A recorrente alega, em síntese, que a apelada não efetuou
comprovação cabal de fazer jus à imunidade em questão, tendo a r. sentença inobservado o
disposto no art. 373 do CPC.
Entretanto, tal argumento não tem como ser acolhido.
Está devidamente comprovado, sobretudo diante do estatuto
social da recorrida (fls. 19/24), que a mesma é entidade de caráter beneficente, religioso,
cultural e moral, sem fins lucrativos, atuante na seara religiosa, educacional e de assistência
social, não distribuindo qualquer parcela de participação, sob nenhuma forma ou pretexto,
a seus dirigentes, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de seu
objetivo institucional.
A existência da referida imunidade consiste, segundo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 4
autorizado escólio de JOSÉ MAURÍCIO CONTI, em “proibição constitucional de se
cobrarem impostos sobre os partidos políticos, as entidades sindicais dos trabalhadores, e
de entidades sem fins lucrativos, tendo como finalidade dar maior eficácia aos direitos
assegurados pelo art. 5o da Constituição, em especial aqueles mencionados nos incisos III
(livre manifestação do pensamento), VIII (liberdade de convicção política, entre outras) e
XIII (liberdade de trabalho)” (Sistema Constitucional Tributário Interpretado pelos
Tribunais; Editoras Del Rey/Oliveira Mendes; Belo Horizonte/São Paulo; 1997; ps.
117/118).
Sobre a matéria também se pronuncia HUGO DE BRITO
MACHADO, nos seguintes termos:
“A imunidade das instituições de educação e de assistência
social, todavia, é condicionada. Só existe para aquelas instituições sem fins lucrativos,
conceito que também tem sido muito mal compreendido. A lei não pode acrescentar
requisitos a serem atendidos. Basta que não tenham fins lucrativos. É razoável, todavia,
entender-se que o não ter finalidade lucrativa pode traduzir-se no atendimento dos
requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, a saber:
“a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;
“b) aplicarem integralmente no País os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais;
“c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
“Não ter fins lucrativos não significa, de modo nenhum, ter
receitas limitadas aos custos operacionais. Elas na verdade podem e devem ter sobras
financeiras, até para que possam progredir, modernizando e ampliando suas instalações. O
que não podem é distribuir lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na
manutenção dos seus objetivos institucionais” (Curso de Direito Tributário; Malheiros
Editores; São Paulo; 10a edição; 1995; págs. 195/196).
Por outro lado, a apelada afirmou que satisfaz aos requisitos
do artigo 14 do Código Tributário Nacional, conforme documentos de fls. 19/24 e 32/33,
não tendo a apelante, por sua vez, demonstrado o contrário.
Questões assemelhadas já foram submetidas ao Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 5
Judiciário muitas vezes, sempre com o mesmo resultado. Cabível, assim, trazer-se à baila a
seguinte decisão:
“Conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da imunidade
tributária, se o executado, embargando, demonstra que a finalidade é de prestar assistência
social, o que dispensa a comprovação de qualquer outro requisito. Frente ao artigo 150,
parágrafo quarto, da Constituição Federal, presume-se que o patrimônio esteja relacionado
com a finalidade essencial da entidade de assistência social, ou seja, inverte-se o ônus da
prova que, se houver, deverá ser documental, pré-constituída e ser trazida pelo Município
que faz a exigência indevida” (Agravo de Instrumento no 82.223-SP; 2a Turma do E.
Superior Tribunal de Justiça; relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO; p.
05.09.1995).
Aliás, reiterados tem sido os pronunciamentos do Judiciário
Paulista a respeito da matéria, como se pode ver pela seguinte decisão:
“TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPTU.
Imóvel Vago Irrelevância - Embargante é entidade beneficente de assistência social sem
fins lucrativos, e assim faz jus à imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição
Federal. Tratando-se de garantia constitucional, a aplicação da imunidade é imediata, o que
implica na presunção relativa quanto à ocorrência das exigências constitucionais - Recurso
da Municipalidade improvido e provido parcialmente o reexame necessário” (Apelação no
0154193-95.2008.8.26.0000, 1a Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. 13.05.2014, Relatora Desembargadora Vera Angrisani).
E também:
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA- IPTU, exercícios de
2006 a 2011 - Município de São Paulo - Cruz Vermelha de São Paulo - Comprovado nos
autos que a autora é entidade civil, prestadora de assistência social, sem fins lucrativos, a
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal lhe alcança -
Verba honorária corretamente fixada - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO”
(Apelação no 0000654-42.2011.8.26.0053; 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo; j. 15.03.2012; Rel. Des. Rodrigues de Aguiar).
Acrescente-se, ainda, que o fato do imóvel que ensejou a
cobrança tributária em testilha estar locado não afasta a imunidade, pois esta alcança tanto
patrimônio como a renda das instituições de assistência social voltados para a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 6
suas atividades, inclusive com a geração de renda para seu custeio sem a distinção de estar,
ou não, o imóvel sendo usado diretamente pela proprietária ou por locatário seu.
Sobre a matéria também se pronuncia SACHA CALMON
NAVARRO COÊLHO: “não podem os Municípios tributar os prédios ou terrenos onde se
exerce o culto (os templos). Podem, a nosso ver, tributar com o predial ou o territorial os
terrenos paroquiais, da mitra, das ordens religiosas, das seitas e religiões, que se voltem a
fins econômicos: prédios alugados, terrenos arrendados para estacionamento, conventos e
seminários, lotes vagos etc. Agora, se o patrimônio imóvel de qualquer religião estiver
afetado, ainda que lucrativamente, a fins educacionais ou assistenciais, e desde que estejam
sendo devidamente cumpridos os antepostos da lei complementar tributária, há pouco
versados, então a questão passa a enquadrar-se nos lindes da imunidade das instituições de
educação e assistência, obstando aos municípios o exercício da competência tributária
impositiva relativamente ao predial e territorial urbano....” (Curso de Dir. Tributário
Brasileiro, 2 ed., 1999, p. 269).
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CF, art. 150, VI, c. IMÓVEL LOCADO. I. -
Aplicabilidade da imunidade tributária CF, art. 150, VI, c , mesmo tratando-se de imóvel
locado a terceiros, de modo a excluir a incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade
da entidade imune. II. - Precedentes do STF. III. - Agravo não provido” (AI 503069 AgR /
MG; 2a Turma do E. Supremo Tribunal Federal; j. 08/11/2005; p. DJ 16-12-2005; Rel.
Min. CARLOS VELLOSO).
E também:
“Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos
de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços
relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4o, da
Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se
encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não
somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços
"relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas". 5. O § 4o do
dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 7
Recurso extraordinário provido” (RE 325822 / SP; Tribunal Pleno; j. 18/12/2002 ; p. DJ
14-05-2004 PP-00033; Rel. Min. ILMAR GALVÃO).
Logo, a imunidade somente poderia ser afastada mediante
prova inequívoca de aplicação indevida dos recursos provenientes dos alugueres, situação
esta não evidenciada nos autos.
Aliás, a respeito da matéria, vê-se que o Supremo Tribunal
Federal já editou Súmula sobre a matéria, de no 724, que assim reza: “ainda quando
alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das
entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis
seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”.
A jurisprudência desta colenda Corte vem entendendo da
mesma forma, como se pode ver pelas seguintes ementas:
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 1989 - Sentença de procedência - Entidade beneficente - Imunidade tributária
configurada - Imóvel locado a terceiros - Presunção de que os rendimentos são aplicados
em prol das finalidades essenciais da sociedade. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação no 9162316- 94.2006.8.26.0000; 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo; j. 15.12.2011; Rel. Des. João Alberto Pezarini).
E ainda:
“BEM IMÓVEL - ART. 150 INC. IV - Imunidade -
Instituição de assistência social sem fins lucrativos (Santa Casa de Misericórdia) -
Município de São Paulo - Bem imóvel alugado a terceiros - Abrangência do benefício,
pois o patrimônio da instituição é voltado para a realização de suas atividades, inclusive
com a geração de renda para seu custeio - Art. 150, IV da Constituição Federal -
Embargos à execução fiscal procedentes - Recursos improvidos” (Apelação Cível no
912232-1; 3a Câmara de Férias de Julho do Extinto 1o TAC; j. 01/10/2002; Rel. Maia da
Rocha).
Desta forma, não se vê, com a devida vênia, como reformar-
se o entendimento do ínclito Juízo de primeiro grau, o qual escorreitamente reconheceu o
benefício da imunidade à executada.
Por fim, assiste razão à executada ao afirmar que houve
equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002904-07.2017.8.26.0090(Ca) 8
Isto, pois a fixação dos honorários está atrelada ao princípio
da causalidade, de forma que sendo a exequente a responsável pela existência da ação de
execução sub judice e inexistindo a possibilidade da cobrança tributária em apreço, diante
do reconhecimento da imunidade, não há como se imputar tal ônus à executada
embargante.
Não se pode perder de vista, outrossim, que a não utilização
da via administrativa para a solução da questão, via esta, ressalte-se, facultativa, não serve
de argumento, com a devida vênia, para imputar à executada os ônus sucumbenciais.
Assim sendo, é de rigor a inversão dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau, de forma que os mesmos sejam suportados pela
exequente sucumbente. Consequentemente, sendo esta vencida também em sede recursal,
ficam os honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Logo, é de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro
grau, com a ressalva constante do parágrafo anterior.
Para os devidos fins de direito, ficam devidamente
prequestionados os dispositivos legais mencionados pelos litigantes.
Com isto, nega-se provimento ao recurso da Municipalidade
e dá-se provimento ao recurso da executada embargante.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.